Tribunal: TJDFT
Processo: 0704346-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESCUMPRIMENTO. PRAZO TRIENAL. TERMO ADITIVO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de pronúncia da prescrição da pretensão de reparação de danos materiais, ora decorrentes do inadimplemento de contrato de cessão de direitos de uso de imóvel.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora firmou contrato com a parte ré em 2013, no qual esta teria se obrigado a entregar àquela o imóvel devidamente escriturado até 13.11.2014; (ii) a parte autora não recebeu o imóvel na forma pactuada; (iii) em 2023, a parte autora celebrou termo aditivo perante a Terracap, regularizando, assim, a posse do imóvel; (iv) a presente demanda foi ajuizada em 29.1o.2025.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial do prazo prescricional para pleitear a reparação de danos materiais (multa) decorre da ciência do inadimplemento contratual em 2014 ou se seria postergado para a data de celebração de termo aditivo em 2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pretensão de reparação civil prescreve em três anos (CC, art. 206, §3o, V).
5. De acordo com a teoria da actio nata (aspecto subjetivo), o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o titular do direito violado tem ciência do fato e da extensão de suas consequências (CC, art. 189).
6. No caso concreto, a obrigação assumida pela parte ré consistia na entrega do imóvel devidamente escriturado à parte autora até 13.11.2014. O inadimplemento contratual apto a fundamentar a responsabilidade civil, bem como a consequente reparação de danos, configurou-se naquela data, momento em que a parte autora já reunia todos os elementos necessários para a propositura da demanda em razão da ciência inequívoca do descumprimento daquela obrigação assumida.
7. O termo aditivo firmado com a Terracap, em 16.11.2023, ainda que tenha regularizado a situação imobiliária da parte autora perante o ente público, não reabre ou prorroga o prazo prescricional relativo à responsabilidade da parte ré pelo inadimplemento do contrato de cessão celebrado entre as partes. Trata-se, na verdade, de fato jurídico posterior e estranho à relação obrigacional original e que não interfere no marco inicial da contagem do prazo prescricional.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida. No mérito, desprovida.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 206, §3o, V; CPC, art. 487, II
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1853297, rel. Des. 4a Turma Cível, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa; acórdão 1745484, 7a Turma Cível, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra.